Tribunal: TJES
Processo: 0023701-66.2008.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0023701-66.2008.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: R S MANUTENCAO REPARACAO E INSTALACAO DE COMPUTADORES LTDA M e outros (2)
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
, em face da sentença proferida na ação de execução fiscal ajuizada em face de
R S MANUTENÇÃO REPARAÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA, ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO
e
SIMONE DE OLIVEIRA SILVA FORTUNATO
, cujo
decisum
, reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário.

Em suas razões recursais, aduz o Recorrente (i) que a aplicação das teses fixadas no REsp 1.340.553/RS, no presente feito, revela que não houve prescrição intercorrente; (ii) ao reconhecimento da prescrição intercorrente não basta o decurso do lapso temporal, mas também a análise da desídia do Exequente o que não ocorreu no caso presente; (iii) que deu prosseguimento à execução sempre que provocado, mas em nenhum momento tomou ciência da inexistência de bem penhoráveis; (iv) ainda faltavam procedimentos a serem realizados para a busca e verificação, em sua totalidade, de possíveis bens a serem penhorados; (v) o início da suspensão de um ano do art. 40 da Lei n. 6.830/80 e da Sumula 314 do STJ ainda não ocorreu; (vi) nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Ausentes as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Eminentes Desembargadores, pedi vista dos autos para melhor apreciação da questão.

Após analisar detidamente os autos, bem como examinar as razões expostas no douto voto do Desembargador Relator, rogo vênia para, modestamente, abrir divergência, pelos motivos de fato e de direito abaixo aduzidos.

Conforme relatado pelo ilustre Desembargador Relator, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
, em face da sentença proferida na ação de execução fiscal ajuizada em face de
R S MANUTENÇÃO REPARAÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA, ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO
e
SIMONE DE OLIVEIRA SILVA FORTUNATO
, cujo
decisum
, reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE SERRA
sustenta, em síntese, que:
(i)
a aplicação das teses fixadas no REsp 1.340.553/RS no presente feito, revela que não houve prescrição intercorrente;
(ii)
ao reconhecimento da prescrição intercorrente não basta o decurso do lapso temporal, mas também a análise da desídia do exequente, o que não ocorreu no caso presente;
(iii)
deu prosseguimento à execução sempre que provocado, mas em nenhum momento tomou ciência da inexistência de bens penhoráveis;
(iv)
ainda faltavam procedimentos a serem realizados para a busca e verificação, em sua totalidade, de possíveis bens a serem penhorados;
(v)
o início da suspensão de um ano do art. 40 da Lei n. 6.830/80 e da Súmula 314 do STJ ainda não ocorreu;
(vi)
nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

No julgamento do aludido recurso, o ínclito Desembargador Relator
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
deu provimento ao recurso para anular a sentença objurgada e determinar o retorno dos autos à instância singela para seu regular processamento.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, entendo não assistir razão ao recorrente. Encontrando-se a sentença em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores. Explico.

A prescrição, constituindo verdadeira sanção, tem como pressuposto a inércia do titular do direito material em exercer a sua pretensão, ou seja, uma inação que se verifica não apenas quando ultrapassado o lapso temporal entre a violação do direito que dá origem à pretensão e o ajuizamento da ação, mas também durante a tramitação do processo (prescrição intercorrente), quando evidenciada a desídia na condução do feito, evitando-se, dessa forma, a eternização dos litígios.

Certo é que, há muito tempo, os tribunais vêm enfrentando discussões acerca dos requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente no bojo de execuções fiscais, sobretudo em razão das disposições do art. 40 da Lei nº. 6.830/90,
verbis
:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

§ 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009)

Nesse contexto, apreciando o Recurso Especial Repetitivo nº. 1.340.553/RS, Relator o Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 12.09.2018, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu quatro teses sobre o tema, em acórdão com a seguinte ementa:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n.

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: \Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente\.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: \[...] o juiz suspenderá [...]\). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp 1340553/RS , Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Nesse jaez, não se pode entender caracterizada a prescrição intercorrente apenas quando o processo fica parado fisicamente por mais de cinco anos por inércia do exequente, mas também diante de ocorrência de situação equivalente em que o credor limita-se a fazer "espumeira processual", ao passo em que as diligências articuladas apenas para fins de movimentação mecânica do processo não obsta o lustro prescricional quando adicionadas à circunstâncias evidenciadoras de não haver indicativo mínimo de inversão de perspectiva em relação ao futuro.

Não desconheço o entendimento desta Egrégia Terceira Câmara Cível no sentido de que “o instituto da prescrição intercorrente somente pode ser reconhecido quando o Exequente atua com desídia, não praticando os atos que eram de sua responsabilidade, sendo que o simples transcurso de lapso temporal não é, de forma isolada, apto a tal desiderato.” (TJES, Classe: Apelação, 007070000554, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019).

Entretanto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição intercorrente
: REsp. 1.305.755/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 10.05.2012; AgRg no REsp. 1.251.038/PR , Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJe 17.04.2012; REsp. 1.245.730/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 23.04.2012; AgRg no REsp. 1.208.833/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 03.08.2012.

Registro ainda que o eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, que antes perfilhou o entendimento destacado alhures, acompanhou recentemente um voto sob minha relatoria no âmbito da Quarta Câmara Cível sobre o mesmo tema:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADOR ESPECIAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A prescrição, constituindo verdadeira sanção, tem como pressuposto a inércia do titular do direito material em exercer a sua pretensão, ou seja, uma inação que se verifica não apenas quando ultrapassado o lapso temporal entre a violação do direito que dá origem à pretensão e o ajuizamento da ação, mas também durante a tramitação do processo (prescrição intercorrente), quando evidenciada a desídia na condução do feito, evitando-se, dessa forma, a eternização dos litígios.

2. Não se pode entender caracterizada a prescrição intercorrente apenas quando o processo fica parado fisicamente por mais de cinco anos por inércia do exequente, mas também diante de ocorrência de situação equivalente em que o credor limita-se a fazer "espumeira processual", ao passo em que as diligências articuladas apenas para fins de movimentação mecânica do processo não obsta o lustro prescricional quando adicionadas à circunstâncias evidenciadoras de não haver indicativo mínimo de inversão de perspectiva em relação ao futuro.

3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição intercorrente: REsp. 1.305.755/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 10.05.2012; AgRg no REsp. 1.251.038/PR , Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJe 17.04.2012; REsp. 1.245.730/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 23.04.2012; AgRg no REsp. 1.208.833/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 03.08.2012.

4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários recursais não fixados por ausência de angularização na origem. (TJ-ES - AC: 0000492-77.2011.8.08.0011. Relatora: DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA, Data do Julgamento: 02/08/2023, 4ª Câmara Cível)

Esse também tem sido o entendimento de outros Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – Município de Limeira – Execução fiscal ajuizada em 19/10/1998, antes da alteração do art. 174 do CTN pela Lei Complementar nº 118/05 – Citação por edital em 18/08/2000 - Interrupção do prazo prescricional – Tentativas infrutíferas de penhora de bens após a citação por edital – Termo inicial da contagem do prazo prescricional -
Entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.340.553/RS, julgado na sistemática de recursos repetitivos – Os diversos requerimentos de diligências que se mostraram infrutíferos em localizar o devedor não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente – Transcurso do lustro legal sem impulsionamento válido do processo pela Fazenda Pública - Ocorrência da prescrição - Sentença de extinção mantida
– Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 00206185019988260320 Limeira, Relator: Raul De Felice, Data de Julgamento: 30/06/2023, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/06/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -TRIBUTÁRIO - ISSQN - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - CITAÇÃO - AUSÊNCIA - DILIGÊNCIAS INÚTEIS - MEDIDAS NÃO SATISFATIVAS - EXTINÇÃO - SENTENÇA MANTIDA.
De acordo com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1340553, sob a sistemática de recursos repetitivos, a partir da primeira ciência da Fazenda Pública acerca da falta de citação do devedor ou da não localização de bens penhoráveis, automaticamente, iniciam-se os prazos da suspensão seguida pelo arquivamento, sendo irrelevantes para o fluxo desses prazos as diligências não satisfativas crédito.
O prazo da prescrição interrompido citação do devedor principal ou pela efetiva constrição de bens reinicia-se logo após, já o interrompido pelo parcelamento reinicia-se com a inadimplência, sendo que, meros requerimentos de diligências infrutíferas não suspendem ou interrompem a sua contagem. Havendo o decurso do lapso superior a 5 (cinco) anos, depois de um ano de suspensão da execução fiscal, tem-se que resta caracterizada a ocorrência da prescrição intercorrente. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MG - AC: 11393651820078130245, Relator: Des.(a) Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 22/06/2023, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO (INDEX 169 DO PROCESSO PRINCIPAL) QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO DA EXECUTADA PARA ACOLHER A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E EXTINGUIR A EXECUÇÃO FISCAL. In casu, o fundamento do recurso apresentado pela Executada é a prescrição, sob a alegação de que o feito teria restado paralisado por mais de 6 anos. Tratando-se de executivo fiscal, a questão atinente à não localização do executado é regulada pelo art. 40 da Lei de Execuções Fiscais. Assim, não sendo encontrado o devedor ou bens passíveis de penhora, cabe ao Órgão Judicial suspender o curso da execução e intimar a Fazenda Pública. Neste sentido, a Súmula n.º 314 do Superior Tribunal de Justiça: Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente. A matéria foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.340.553/RS, submetido ao processamento de Recurso Repetitivo (Tema 566). Destaque-se que, quanto à interrupção do prazo prescricional, o acórdão paradigma consignou expressamente que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40 da Lei n.º 6.830/1980, inicia-se automaticamente a partir do primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou da inexistência de bens [...] e intimada a Fazenda Pública. O referido decisum registrou, ainda, que é indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. Desta forma, vê-se que o termo inicial da prescrição intercorrente, em execuções fiscais, é o decurso do lapso temporal de um ano da suspensão do feito, com o arquivamento provisório dos autos do processo. Averbe-se, ainda, que, de acordo com a tese firmada no repetitivo, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se o prazo prescricional aplicável. Neste contexto, considerando-se que o Exequente teve ciência sobre o mandado de citação negativo em 11/01/2013, verifica-se que já havia transcorrido o prazo prescricional quando da movimentação do feito, em 16/12/2019.
Registre-se que, nos termos do acórdão paradigma, somente as efetivas constrição patrimonial e citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição, o que não ocorreu, no caso em comento. Neste cenário, reconhecida a prescrição, deve ser extinta a execução fiscal.
(TJ-RJ - AI: 00935897520228190000 2022002127711, Relator: Des(a). ARTHUR NARCISO DE OLIVEIRA NETO, Data de Julgamento: 20/06/2023, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2023)

In casu,
verifico que

foi realizada detida análise pelo Juiz Singular na análise da ocorrência do instituto da prescrição intercorrente, considerando que “o Município de Serra teve ciência acerca da não localização de bens do devedor em 14/06/2011 (fls. 47, verso), data a partir da qual teve início automático do prazo de 01 (um) ano de suspensão” e registrando que “a presente execução é datada de novembro 2008, ou seja, 13 (treze) anos, aproximadamente, sem localização de bens em nome da empresa, cujos sócios foram citado em 17/03/2010”.

Ante o exposto, rogando vênias ao eminente Desembargador Relator,
divirjo
e voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação cível e, no tocante ao mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTO DO RELATOR

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
, em face da sentença proferida na ação de execução fiscal ajuizada em face de
R S MANUTENÇÃO REPARAÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA, ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO
e
SIMONE DE OLIVEIRA SILVA FORTUNATO
, cujo
decisum
, reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário.

Em suas razões recursais, aduz o Recorrente (i) que a aplicação das teses fixadas no REsp 1.340.553/RS no presente feito, revela que não houve prescrição intercorrente; (ii) ao reconhecimento da prescrição intercorrente não basta o decurso do lapso temporal, mas também a análise da desídia do exequente, o que não ocorreu no caso presente; (iii) que deu prosseguimento à execução sempre que provocado, mas em nenhum momento tomou ciência da inexistência de bem penhoráveis; (iv) ainda faltavam procedimentos a serem realizados para a busca e verificação, em sua totalidade, de possíveis bens a serem penhorados; (v) o início da suspensão de um ano do art. 40 da Lei n. 6.830/80 e da Sumula 314 do STJ ainda não ocorreu; (vi) nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

De plano assevero que a realidade dos autos impõe a conclusão de que a sentença merece reparo quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

Segundo a sentença recorrida, “
a presente ação foi ajuizada em 18/11/2008, sendo certo que o Município de Serra teve ciência acerca da não localização de bens do devedor em 14/06/2011 (fls. 47, verso), data a partir da qual teve início automático do prazo de 01 (um) ano de suspensão
.” (fl. 102)

Contudo, a realidade que vislumbro dos autos não permite encampar as razões vertidas na sentença.

De fato, nas datas informadas, teve início o procedimento previsto no art. 40 da LEF, para efeito de contagem do prazo da prescrição intercorrente.

Contudo, parece ter olvidado a sentença que, após o decurso do prazo de suspensão de 01 ano, havido entre 2011 e 2012,
houve determinação de citação de novos componentes do polo passivo, especificamente em 10/2014
(fl. 62/64), devendo ser acrescentado que tal requerimento de citação veio aos autos inicialmente ainda em 12/2009.

Desta feita, determinadas novas citações nos autos em 2014, inviável a contagem da prescrição intercorrente ainda em 2011, mormente quando não reinaugurado o procedimento do art. 40 da LEF.

Vale mencionar que após essa nova ordem citação (até então não cumprida), os autos ficaram suspensos ante o parcelamento do débito na via administrativa pelos devedores, que, contudo, não cumpriram suas obrigações.

O feito então ficou suspenso do fim de 2014 a meados de 2015, quando informara o Município o não cumprimento do acordo pactuado, requerendo o prosseguimento do feito.

Já em abril de 2016, prolata o Juízo
a quo
nova decisão nos autos impondo o bloqueio de valores e de veículos daqueles executados que tiveram ordem de citação em seu desfavor, ordem, contudo,
em momento algum levado a efeito nos autos.

Portanto, além da nova ordem de citação em 2014, o que por si só impede a contagem da prescrição intercorrente a partir de 2011, impôs o Juízo Monocrático ordem de penhora face a pessoas sequer citadas nos autos (fl. 82/84), alcançando automóvel em nome de sócio não citado.

Os autos seguiram com informação do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, informando que o veículo objeto da penhora via Renajud havia sido apreendido naquela Unidade da Federação, sendo o bem levado a leilão, não surtindo efeitos práticos nestes autos a penhora.

Na oportunidade, ainda requereu o Município fosse oficiado ao Órgão do DF para que eventual valor remanescente do leilão fosse destinado à satisfação do débito vertido nos presentes autos.

Contudo, sem qualquer manifestação outra, seguiu o Juízo
a quo
com a prolação de sentença, em que reconhecida a prescrição intercorrente, com termo na suspensão vertida ainda em 2011/2012.

Portanto, muio embora certo de que o STJ, no conhecido REsp n. 1.340.553/RS, julgado sob a égide dos recursos repetitivos, tenha consagrado que “O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.”, tal realidade não pode dar ensejo que a ordem processual seja violada.

No caso concreto, para além de não se vislumbrar desídia aparente por parte da Municipalidade, para além da aparente nulidade imposta na penhora de bens de pessoa sequer citada, há nos autos ordem de citação não cumprida, que a meu sentir e à luz do entendimento consagrado do STJ, está a impedir o reconhecimento da prescrição intercorrente.

No aludido REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgado ainda em 12/9/2018, em que estabelecidos os Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571, voltados à sistemática do reconhecimento da prescrição intercorrente, decidiu o STJ:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido,
havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o
dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária,
logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF,
findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública
, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu
(exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o
prejuízo é presumido
)
, por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

No caso dos autos, a decisão recorrida, como dito, impõe ofensa ao precedente repetitivo da Corte Superior de Justiça, ignorando a existência de citação requerida, deferida e não cumprida, que veda o reconhecimento da prescrição intercorrente nos moldes operados pelo Juízo
a quo
.

Por fim, somo a essa realidade, o fato de que à
caracterização da prescrição intercorrente
não basta

a fluência do lapso temporal, visto que se evidencia igualmente necessária a demonstração da inércia ou desídia do exequente na promoção de atos que visem a satisfação do crédito exequendo.

Ora, nada obstante o fato de que a presente demanda esteja em trâmite desde 2008, não resta caracterizada nos autos a desídia ou a inércia do Exequente nem, tampouco, o cumprimento das especificidades elencadas na Lei nº 6.830/80, a saber, em seu Art. 40.

Firme nas premissas acima descritas, vem decidindo a Colenda Corte infraconstitucional que:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. REDIRECIONAMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CARACTERIZADA. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ

(...)

3. Quanto ao mérito em sentido estrito, convém de antemão salientar que, no julgamento do REsp 1.201.993/SP (Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 12.12.2019), o STJ pontuou, de modo incontroverso, que o simples transcurso de prazo superior a cinco anos entre a citação da pessoa jurídica e a pretensão de redirecionar a Execução Fiscal é insuficiente para justificar a decretação da prescrição, pois imprescindível verificar se a situação que enseja o pedido de redirecionamento era prévio ou posterior à citação da devedora original.

(...)

7. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que
o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente, o que ficou amplamente demonstrado no caso destes autos.

Incide, portanto, a Súmula 83/STJ.

14. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.929.051/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 31/8/2021.)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ART. 535, II, DO CPC DE 1973. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NO ANDAMENTO PROCESSUAL CAUSADA PELO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. (...)

3.
O STJ, no julgamento do REsp 1.222.444/RS, julgado no rito dos Recursos Repetitivos, art. 543-C do CPC, pacificou a orientação de que "A configuração da prescrição intercorrente não se faz apenas com a aferição do decurso do lapso quinquenal após a data da citação. Antes, também deve ficar caracterizada a inércia da Fazenda exequente".

4. É firme o entendimento do STJ de que
somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução
, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ).

5.
Recurso Especial não provido.

(
STJ
; REsp 1697890/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO.
1. "Consoante entendimento consolidado das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte, não flui o prazo da prescrição intercorrente no período em que o processo de execução fica suspenso por ausência de bens penhoráveis. Ademais a prescrição intercorrente pressupõe desídia do credor que, intimado a diligenciar, se mantém inerte." (cf. AgRg no AREsp 277.620/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 03/02/2014)
. (AgInt no AREsp 802.795/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 23/02/2018)

Veja-se o entendimento igualmente assentado por este Sodalício Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA QUE SE PRESTA A JUSTIFICAR QUALQUER OUTRA DECISÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO.

1. Não cumpre os mandamentos do art. 489, § 1º, do CPC/2015, especialmente aquele do inciso III, a sentença que não faz uma referência sequer ao caso concreto, notadamente aquela que decreta a prescrição intercorrente em execução fiscal e não faz menção às datas de ajuizamento da demanda, do despacho citatório das suspensões e outros atos processuais importantes para decretar a prescrição intercorrente.

2. A prescrição intercorrente pode ser decretada de ofício pelo magistrado, desde que tenha sido determinada a suspensão do feito e o seu consequente o arquivamento. Além disso, a providência exige a prévia oitiva da Fazenda Pública, oportunizando à parte a apresentação de causas suspensivas ou interruptivas (art. 40, § 4º, LEF).
Precedentes do STJ e TJES.

3.
A configuração da prescrição intercorrente pressupõe a inércia da parte. Precedentes TJES.

(TJES, Classe: Apelação, 20103583850, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/01/2018, Data da Publicação no Diário: 09/02/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTADA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Evidente que o município apelante ainda estava diligenciando na busca da satisfação de seu crédito, tanto é que o feito sequer foi suspenso na forma do art. 40, da Lei de Execução Fiscal.

II. A Fazenda Pública requereu providências pelo juízo a fim de localizar bens do executado com o fito de reaver o crédito apurado, o que foi deferido pelo juízo devolvendo-lhe expectativa quanto ao prosseguimento da execução fiscal.

III.
Sob entendimento do artigo 40, da Lei nº 6.830/1980, o reconhecimento da prescrição intercorrente
depende da inércia da fazenda pública
, o que não foi observado no caso e, por tal motivo, deve ser afastada a prescrição declarada.
Sentença anulada.

IV. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação, 20110021779, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ – Relator Substituto: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/01/2018, Data da Publicação no Diário: 29/01/2018)

A sentença, portanto, está em descompasso com a sistemática processual prevista no artigo 40,
caput
e §4º, da Lei nº 6.830/80, revelando, portanto, óbice ao reconhecimento da prescrição quinquenal intercorrente declarada no comando sentencial, não se caracterizando, ademais, a inércia ou desídia da Fazenda Pública Municipal na hipótese concreta.

À luz de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO,
ANULO A SENTENÇA
ora desafiada e determino o retorno dos presentes autos à instância singela para seu regular processamento.

Por fim, uma vez que os honorários sucumbenciais recursais guardam liame frente a sucumbência fixada na origem, em sendo descabida imposição anterior, igualmente se faz indevido o arbitramento de honorários recursais.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal
)
Acompanhou o voto proferido pelo Relator.
Des. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferiu voto escrito divergente.
Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)

Eminentes Pares,

Pedi
Vista
dos autos, respeitosamente, com o objetivo de melhor analisar a matéria vertida no Recurso de APELAÇÃO VOLUNTÁRIA interposta por MUNICÍPIO DE SERRA em face da SENTENÇA proferida pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ajuizada em face de RS MANUTENÇÃO REPARAÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA, ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO e SIMONE DE OLIVEIRA SILVA FORTUNATO, cujo
decisum
houve por bem proclamar a ocorrência da prescrição intercorrente, nos moldes do artigo 40, § 4º, da Lei Federal 6.830/1980, julgando extinto o feito, deixando de fixar honorários advocatícios de sucumbência em razão da ausência de manifestação dos Executados nos autos.

Em seu Voto, o
Eminente Desembargador Relator JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
conferiu provimento ao Recurso de Apelação Voluntária, exarando compreensão acerca da impossibilidade de acolhimento da tese de prescrição intercorrente na hipótese, ao argumento de que “
No caso concreto, para além de não se vislumbrar desídia aparente por parte da Municipalidade, para além da aparente nulidade imposta na penhora de bens de pessoa sequer citada, há nos autos ordem de citação não cumprida, que a meu sentir e à luz do entendimento consagrado do STJ, está a impedir o reconhecimento da prescrição intercorrente.”

Abrindo divergência, a
Eminente Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA
, houve por bem negar provimento ao Recurso de Apelação Voluntária, utilizando como marco de suspensão a data de
14/06/2011
(ciência da não localização de bens), e ocorrência da prescrição em 14 de junho de 2017.

Por sua vez, o
Eminente Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
proferiu Voto no sentido de conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Voluntária, porém, divergindo, no tocante aos marcos temporais, destacando que o início do marco para fins de suspensão do processo decorreu com o inadimplemento do Acordo de parcelamento do débito fiscal objeto da Execução originária, informado nos autos em julho de 2015 e, posteriormente, não ocorrendo tentativas exitosas de localização de bens, operou-se a prescrição em julho de 2021.

Com efeito, acerca da matéria debatida nos autos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - Resp 1.340.553/RS, julgado em 12.09.2018, firmou as seguintes teses:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)”

(STJ, REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Em análise ao julgado acima mencionado, verifica-se que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora inicia-se, automaticamente, o procedimento previsto no artigo 40 da Lei nº 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.

Inicialmente, cumpre assinalar que a
Execução Fiscal
objeto de exame restou
ajuizada
na data de 18/11/2008, em face de RS MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA ME e seus sócios, ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO e SIMONE DE OLIVEIRA SILVA, citados conforme Avisos de Recebimento de fls. 20/verso, juntados aos autos em 20/03/2009, não sendo, entretanto, encontrados bens passíveis de penhora em relação aos sócios e à sociedade empresarial.

Em Petição de fls. 62/63, datada de fevereiro de 2014, o Município Recorrente, requereu a citação do Sócio RAPHAEL SILVA GOMES, sendo que, logo após, em setembro de 2014, consta informação do Recorrente acerca do parcelamento do débito fiscal, sendo o feito suspenso, na forma da Decisão de fl. 75 e, posteriormente, na data de 14 de julho de 2015, o MUNICÍPIO DE SERRA noticiou nos autos o descumprimento do acordo de parcelamento, em Petição de fl. 77, requerendo, nessa oportunidade, o prosseguimento do feito com a busca de ativos/bens em nome dos executados.

Sucede, contudo, que após o pedido de sobrestamento não restaram mais localizados bens em nome dos executados passíveis de ensejar satisfatividade à Execução Fiscal, a teor das buscas nos sistemas BACENJUD e RENAJUD (fl. 82/84).

Importante registrar haver sido promovida restrição judicial em relação a 01 (um) veículo, registrado em nome de RAPHAEL SILVA GOMES, que, entretanto, não teve o ato de citação formalizado nos autos.

Neste particular, a despeito de haver sido requerida e deferida a Citação do RAPHAEL SILVA GOMES, consoante Petição de fls. 62/63 e Despacho de fl. 64, o ato de citação deste sócio não se efetivou diante da suspensão da tramitação do feito requerida pelo próprio MUNICÍPIO e, posteriormente, olvidou-se de reiterar o pedido de citação, quando o feito voltou a tramitar em outubro de 2015, até o ano de 2022, quando restou extinto pelo Juízo
a quo,
não sendo passível de se imputar a falta de citação desse Sócio em específico ao Poder Judiciário.

Em sendo assim, entendo como
marco inicial para a fluência do prazo de 01 ano de suspensão
a data de dessobrestamento do feito em razão do inadimplemento do acordo formalizado com o Município, 14/07/2015, iniciando-se a fluência do prazo de prescrição intercorrente na data de 14/07/2016 e, a partir de então, contados os 05 (cinco) anos, chegando-se a data de 14/07/2021, não sendo observado em face dos Executados efetivamente citados para compor a demanda, ou seja, RS MANUTENÇÃO REPARAÇÃO E INST. DE COMPUTADORES LTDA ME e ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO, operando-se a
prescrição intercorrente
nesta data.

Por fim, cumpre assinalar, que o precedente vinculativo firmado pelo
Egrégio Superior Justiça
, alusivo ao julgamento do REsp. 1.340.553/RS, estabelece a desnecessidade de comando judicial ou requerimento no sentido de implementar a suspensão do feito para os fins de ser iniciada a contagem do prazo de prescrição intercorrente, senão vejamos,
in litteris:

“Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.”

Por conseguinte, entendo por bem acompanhar, na hipótese, a divergência manifestada no Voto proferido pelo Eminente Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA.

Isto posto,
data maxima venia
, acompanho a divergência explicitada no Voto do Eminente Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, por reconhecer a prescrição intercorrente operada na data de 14/07/2021, deixando de majorar os honorários advocatícios de sucumbência em razão da ausência de sua fixação na origem, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto, respeitosamente.

Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)

Eminentes Pares,

Após a prolação de judiciosos votos pelo eminente Relator, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, e pela douta Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Cuida-se de
apelação cível

por meio da qual pretende,
Município de Serra
(fls. 105/109), ver reformada a r. sentença de fls. 99/103 que, em sede de executivo fiscal, reconhecera a prescrição intercorrente para julgar extinto o processo.

Irresignado,
Município de Serra
sustenta, em síntese, que a prescrição intercorrente não depende apenas da análise do lapso temporal, exigindo, ainda, prova da desídia do credor.

O

eminente Relator Jorge Henrique Valle dos Santos

conferiu provimento ao recurso para anular a sentença e determinar a retomada da marcha processual
.

Na sequência, a ínclita Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva inaugurou divergência para negar provimento ao apelo
.

Pois bem.

Após percuciente análise,
hei por bem aderir ao voto do divergente
, conforme passo a explanar.

Cinge-se a controvérsia a verificar se a prescrição intercorrente está condicionada à inércia do titular do direito ou ocorre pelo simples decurso do tempo, bem como avaliar se, no caso, operou-se o fenômeno.

No caso, o eminente Relator sobrelevou a necessidade de cumprimento de diligência citatória, deferida e não cumprida, hipótese que vedaria o reconhecimento da prescrição por não se caracterizar a inércia ou desídia da Fazenda Municipal.

O voto divergente considerou que o ajuizamento da ação e a ciência da Fazenda Pública quanto à não localização dos bens aludem, respectivamente, aos anos de 2008 e 2011, assinalando a citação dos sócios da empresa devedora em 2010.

Segundo se depreende dos precedentes qualificados do Superior Tribunal de Justiça,
a prescrição intercorrente deve ser

analisada sob viés

objetivo
, averiguando-se a
ineficácia das medidas
processuais em certo período de tempo, superando assim a perspectiva subjetivista, mediante a qual se faria imprescindível demonstrar a indolência da parte em impulsionar o feito.

Para tanto, basta seja demonstrado o decurso do prazo legal de 01 ano de suspensão do processo (art. 40 da LEF e Súmula 314 do STJ), seguido do quinquênio prescricional (
caput
do art. 174 do CTN).

Embora a prescrição ainda possua a finalidade sancionar a parte indolente, é inegável a influência dos princípios da duração razoável do processo, da economia processual e da eficiência sobre atual entendimento do STJ acerca do instituto.

Com efeito, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo 1340553 / RS e fixar as teses dos Temas 566 a 571, a Corte de Cidadania prestigiou a racionalidade da máquina Judiciária e o bom uso dos recursos públicos ao estabelecer o
início automático do prazo de suspensão processual tão logo se saiba da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis
(Tema 566 e 567).

Confira-se, nesse sentido, o trecho do voto condutor do eminente Ministro Mauro Campbell Marques, Relator do prefalado
leading case
1
:

“Com efeito,
o espírito da lei é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais
.

Não é demais lembrar que, de acordo com o Relatório Justiça em Números 2013, elaborado pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional de Justiça, dos 92,2 milhões de processos em tramitação no Poder Judiciário, 29,3 milhões são execuções fiscais, o que corresponde a 32% do total de processos. São aproximadamente 25,6 milhões de execuções fiscais somente na Justiça Estadual, com taxa de congestionamento de 89%, superior a todas as outras classes. Na Justiça Federal tramitam mais de 3,5 milhões de execuções fiscais, com semelhante taxa de congestionamento.
A exorbitante quantidade de execuções fiscais em trâmite nos diversos segmentos da Justiça é, hoje, uma das principais causas da morosidade sistêmica do Poder Judiciário
, a prejudicar o andamento célere de outras classes processuais, na contramão do princípio constitucional da duração razoável do processo (in, CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. (Ed.). Grupo de Trabalho (Portaria n. 155/2013): Política Nacional de Priorização do Primeiro Grau de Jurisdição. Brasília, 2013, pp. 66 et seq.).

Nessa lógica,
com o intuito de dar cabo dos feitos executivos com pouca ou nenhuma probabilidade de êxito, estabeleceu-se então um prazo para que fossem localizados o devedor ou encontrados bens sobre os quais pudessem recair a penhora
. Dito de outra forma, não havendo a citação de qualquer devedor (o que seria apenas marco interruptivo da prescrição) e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: ‘Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente’”.

Fixadas essas premissas, passa-se à análise dos eventos processuais para averiguar possível ocorrência da prescrição da pretensão executória.

O
Município de Serra
ajuizou o executivo fiscal em
14/11/2008
, em desfavor da sociedade devedora e dos sócios originários, lastreado na CDA nº 018/604/2008 (fl. 08).

Promoveu-se a citação dos sócios
Roberto Ribeiro Carneiro
e
Simone de Oliveira Silva
, por carta registrada, em 2009 (fl. 20), e da pessoa jurídica, por edital, em março de 2010 (fl. 40).

Após, foram promovidas diligências destinadas à penhora
on-line
Bacenjud (fls. 41 e 45) e Renajud (fl. 46/47), apesar de infrutíferas.

Cientificou-se o recorrente da não localização de bens dos devedores em
14/06/2011
(fl. 47-v.º).

Município de Serra
requereu a citação dos novos sócios
Simone de Aguiar Marques
e
Raphael Silva Gomes
em fevereiro de 2014 (fl. 62/63).

Todavia, embora deferido o pleito, a medida deixou de ser implementada em virtude do pedido de sobrestamento do feito, formulado pela Procuradoria Municipal face ao parcelamento administrativo do débito tributário (fl. 65).

Em julho de 2015 o apelante informou o descumprimento do acordo e pugnou pelo prosseguimento da execução com nova tentativa de penhora
on-line
(fl. 76/77), que
consultou ativos financeiros da sociedade empresarial e dos novos sócios, embora ainda não citados. Novamente, a diligência não logrou êxito
(fl. 83).

Manifestou-se o apelante em outras oportunidades, olvidando-se, porém, de reiterar o pedido de citação, o que inviabiliza imputar a demora exclusivamente à máquina judiciária.

À evidência, o
parcelamento administrativo do débito tributário
celebrado aos dias
18/09/2014
(fls. 65/66) é apto a interromper a contagem do prazo prescricional, nos termos do inciso IV do art. 174 do CTN:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único.
A prescrição se interrompe:

IV -
por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Descumprido o acordo, houve a retomada do cômputo do prazo de 1 ano + 5 a partir da data do inadimplemento, conforme orientação sufragada pelo STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO CONFIGURADA. PREMISSAS FÁTICAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. Não se configura a alegada ofensa ao art. 535 do CPC/1973, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que
a adesão a parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN, voltando a correr o prazo a partir do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte
. [...] (REsp n. 1.742.611/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 26/11/2018.)

TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO. REINÍCIO DO PRAZO. INADIMPLEMENTO DO ACORDO. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA.
1. A confissão de dívida para fins de parcelamento interrompe a prescrição (art. 174, IV, do CTN), reiniciando-se a contagem do lustro temporal a partir do inadimplemento do acordo.
Precedentes. [...] (AgInt no AREsp n. 1.007.930/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 23/10/2017.)

Configurado, portanto, o descumprimento do acordo de parcelamento em
julho de 2015
(fls. 76/79), e não havendo registro de atos constritivos eficazes posteriores a data assinalada,
operou-se a prescrição intercorrente em julho de 2021
, razão pela qual escorreita a r. sentença que reconheceu o instituto para extinguir o processo com resolução de mérito.

Do exposto
e por tudo mais que dos autos consta, com a devida vênia ao preclaro Relator, filio-me ao entendimento divergente, a fim de
conhecer

do recurso de Município de Serra

e a ele negar

provimento
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
A prescrição, constituindo verdadeira sanção, tem como pressuposto a inércia do titular do direito material em exercer a sua pretensão, ou seja, uma inação que se verifica não apenas quando ultrapassado o lapso temporal entre a violação do direito que dá origem à pretensão e o ajuizamento da ação, mas também durante a tramitação do processo (prescrição intercorrente), quando evidenciada a desídia na condução do feito, evitando-se, dessa forma, a eternização dos litígios.

2.
Não se pode entender caracterizada a prescrição intercorrente apenas quando o processo fica parado fisicamente por mais de cinco anos por inércia do exequente, mas também diante de ocorrência de situação equivalente em que o credor limita-se a fazer "espumeira processual", ao passo em que as diligências articuladas apenas para fins de movimentação mecânica do processo não obsta o lustro prescricional quando adicionadas à circunstâncias evidenciadoras de não haver indicativo mínimo de inversão de perspectiva em relação ao futuro.

3.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição intercorrente: REsp. 1.305.755/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 10.05.2012; AgRg no REsp. 1.251.038/PR , Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJe 17.04.2012; REsp. 1.245.730/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 23.04.2012; AgRg no REsp. 1.208.833/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 03.08.2012.

4.
Posterior penhora, ainda que frutífera, deu-se depois de escoado o lustro, de sorte que não pode retroagir para interromper o curso extintivo.

5.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Por maioria, conhecer o recurso, e, negar-lhe provimento, nos termos do voto divergente.